Tribunal: TJPA
Processo: 0003742-94.2013.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003742-94.2013.8.14.0104

RECORRENTE: ADRIANA ANDRE NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉ FORAGIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, em razão de haver, em tese, ateado fogo no quarto em que as vítimas dormiam, causando-lhes lesões gravíssimas que resultaram em suas mortes. A defesa suscitou nulidades processuais consistentes em: (i) deficiência da defesa técnica na produção antecipada de provas; (ii) indeferimento de reinquirição das testemunhas; (iii) ausência de resposta escrita à acusação; e (iv) nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de provas. Requereu a anulação dos atos processuais e da decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atuação do defensor dativo durante a produção antecipada de provas caracterizou deficiência de defesa apta a ensejar nulidade processual; (ii) saber se o indeferimento da reinquirição das testemunhas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) saber se a ausência de apresentação formal e escrita da resposta à acusação configura nulidade absoluta; e (iv) saber se a produção antecipada de provas foi deferida sem fundamentação idônea, em afronta às garantias processuais da acusada.

III. Razões de decidir

3. A mera ausência de formulação de perguntas pelo defensor dativo durante a audiência de produção antecipada de provas não configura nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF. A defesa limitou-se a alegações genéricas, sem indicar quais questionamentos deixaram de ser formulados ou de que modo eventual atuação diversa alteraria o conjunto probatório.

4.

O indeferimento da reinquirição das testemunhas não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando a produção antecipada de provas foi regularmente realizada, com participação de defensor nomeado, sobretudo diante da condição de foragida da recorrente por aproximadamente 10 (dez) anos. Inexistente demonstração de fato novo, contradição relevante ou prejuízo concreto apto a justificar a renovação da prova oral.

5.

Resposta à acusação apresentada em audiência pelo defensor dativo, o qual se reservou para se manifestar acerca das questões meritórias por ocasião das alegações finais, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

6.

A produção antecipada de provas mostrou-se adequadamente justificada diante do risco de perecimento da memória testemunhal, considerando o lapso temporal transcorrido entre os fatos e a instrução, bem como a condição de foragida da recorrente desde 2013. A medida observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou prejuízo concreto apto a macular a validade do ato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANA ANDRÉ NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que a pronunciou, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente: i) nulidade decorrente de cerceamento de defesa em razão da atuação deficiente do defensor dativo durante a produção antecipada de provas; ii) nulidade da decisão que indeferiu o pedido de reinquirição das testemunhas; iii) nulidade absoluta pela ausência de resposta escrita à acusação; e iv) nulidade da decisão que autorizou a produção antecipada de provas, por ausência de fundamentação idônea. No que tange ao mérito, a defesa não apresentou impugnação específica à pronúncia, limitando-se ao pedido de reforma com base nas nulidades arguidas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão de pronúncia.

O assistente de acusação também apresentou contrarrazões, defendendo a higidez da decisão recorrida e a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia:

“[...] no dia 26 de maio de 2013, por volta de 01h00 da manhã, na Fazenda "Bom Sossego", localizada em Placas do Pitinga Km 06, zona rural do município de Breu Branco/PA, a denunciada acima qualificada, mediante emprego de fogo e agindo de emboscada, fez uso de produto inflamável (gasolina) ateou fogo no quarto onde às vítimas estavam dormindo, causando-lhes as lesões gravíssimas, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Ainda consta dos autos que a vítima VALDEYNEZ RODRIGUES DOS SANTOS, mantinha um relacionamento afetivo com a denunciada há cerca de 02 anos, e esse estava aproximadamente cerca de 40 dias se relacionando com a segunda vítima FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo esta a motivação do fato criminoso, ciúme.

Ao que se apurou a denunciada, na noite do fato após ter flagrado seu companheiro VALDEYNEZ RODRIGUES DOS SANTOS e a mandante FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA juntos dormindo na casa sede da Fazenda "Bom Sossego", aproveitando-se de naquela casa haver vários tonéis de combustível (gasolina), pegou um "carote", espalhou gasolina ao redor da cama onde estavam as vítimas e ateou fogo.

Segundos relatos da vítima FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, feitos a sua genitora com riqueza de detalhes momento antes de vir a óbito, no qual relatava com detalhes o acontecido, disse que chegou a ver o momento em que a denunciada pulava a janela e dando risadas depois de ter ateado fogo no quarto.

Consta que a nacional Antonieta Silva Pinto, amiga das vítimas, na data noite do fato por volta das 21:30 quando tomou conhecimento do fato ocorrido, e rapidamente se dirigiu a referida fazendo e no caminho encontrou FRANCISCA que caminhava em direção a Vila, tendo socorrida a mesma que apresentava serias queimaduras pelo corpo, e levando-a ao Hospital.

O nacional Edimilson dos Anjos Vieira, ex-cunhado de VALDEYNEZ, logo que tomou conhecimento do fato se dirigiu a fazenda onde encontrou a vítima sentada sem condições de poder andar, sendo esta carregada até o carro e em seguida encaminhada ao hospital.

Consta nos autos que FRANCISCA transferida para o Hospital Metropolitano em Belém veio a óbito na data do dia 30/05/2013 e VALDE YNEZ, ficou internado no Hospital Regional de Tucuruí e faleceram em 03/06/2013, ambas as mortes em decorrência dos ferimentos causados pelo incêndio.

Narram os autos que a denunciada empreendeu fuga do distrito da culpa, acompanhada de seus dois filhos menores, logo após a pratica do crime.

A autoria e materialidade delitivas restam perfeitamente comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos. [...]”

A recorrente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, em razão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Passo à análise das teses recursais.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Sustenta a defesa que o defensor dativo nomeado para acompanhar a produção antecipada de provas limitou-se a uma atuação meramente formal, deixando de formular perguntas às testemunhas e de exercer contraditório efetivo, circunstância que teria acarretado cerceamento de defesa.

Sem razão.

Conforme consignado na sentença de pronúncia, houve efetiva assistência técnica à recorrente durante os atos processuais, inclusive na audiência de produção antecipada de provas.

A alegação defensiva repousa essencialmente no fato de o defensor dativo não ter formulado perguntas às testemunhas ministeriais. Todavia, tal circunstância, por si só, não configura nulidade processual.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 523, estabelece que:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No caso concreto, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da atuação do patrono dativo, limitando-se a alegações genéricas acerca da ausência de combatividade.

Com efeito, não indicou quais perguntas deixaram de ser formuladas, tampouco demonstrou de que forma eventual intervenção defensiva alteraria o conteúdo probatório produzido.

Ademais, a estratégia defensiva integra a esfera de discricionariedade técnica do advogado, não podendo o Judiciário presumir nulidade apenas em razão da adoção de postura mais contida durante a instrução.

Nesse sentido, a própria sentença recorrida destacou que a atuação do defensor, embora sucinta, não comprometeu os direitos fundamentais da acusada, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

Assim, rejeito a preliminar.

2. DA ALEGADA NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DA REINQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS

A defesa sustenta que o indeferimento do pedido de reinquirição das testemunhas ouvidas em produção antecipada de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também não assiste razão à recorrente.

A produção antecipada de provas foi regularmente realizada diante da situação concreta dos autos, ressaltando-se que a recorrente permaneceu foragida por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo capturada apenas em abril de 2024.

As testemunhas foram ouvidas sob o crivo do contraditório, mediante assistência de defensor nomeado, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar a repetição da instrução.

A reinquirição pretendida pela defesa não constitui direito automático da parte, sobretudo quando já realizada validamente a produção probatória.

Outrossim, a defesa não demonstrou qualquer fato novo, contradição relevante ou prejuízo concreto que justificasse a renovação da prova oral.

Logo, inexistindo violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar.

3. DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO

A defesa afirma que não houve apresentação formal e escrita da resposta à acusação, razão pela qual requer a nulidade absoluta do processo.

A irresignação não prospera.

Conforme destacado na decisão de ID 24951738, consta dos autos termo de audiência demonstrando que a resposta à acusação foi apresentada naquele ato pelo defensor dativo (ID 24951671), o qual declarou que se manifestaria acerca das questões meritórias por ocasião das alegações finais.

No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

A recorrente não comprovou qualquer dano processual efetivo decorrente da forma pela qual a defesa preliminar foi ofertada.

Assim, ausente demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade absoluta.

4. DA ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

A defesa sustenta nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, alegando ausência de fundamentação idônea.

Mais uma vez, sem razão.

Vejamos o
decisum
de ID 24951694 prolatado pelo juízo
a quo
:

"(...) Inicialmente, é importante destacar que a produção antecipada de provas é uma medida excepcional prevista no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no artigo 381 do Código de Processo Civil, que visa resguardar a eficácia da prova diante da possibilidade de perecimento ou alteração dos elementos probatórios. A antecipação da produção de provas se justifica quando há fundado receio de que, sem a sua realização imediata, a prova possa se tornar ineficaz ou inacessível no futuro.

Em que pese a ausência de fundamentação específica da decisão que determinou a produção antecipada de provas percebe-se que, naquela época, pelo o que se tem juntado nos autos, já era visível a necessidade de resguardar a eficácia da prova testemunhal, considerando a relevância dos fatos a serem comprovados e a possibilidade de que as testemunhas não consigam preservar os detalhes na memória ao longo do tempo.

Nesse ponto, é sabido que a memória humana é falível e suscetível a alterações com o passar do tempo, o que pode comprometer a fidedignidade dos depoimentos. Portanto, a preservação da prova testemunhal por meio da produção antecipada se mostra razoável e proporcional, visando assegurar a integralidade e a veracidade dos elementos probatórios (...)

Ademais, a ausência de prejuízo à defesa do réu deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto. No presente caso, não há elementos que evidenciem que a produção antecipada de provas tenha causado prejuízo efetivo à defesa do réu. A medida foi adotada com base na necessidade de resguardar a eficácia da prova testemunhal, sem que tenha sido demonstrado que a defesa tenha sido prejudicada em sua capacidade de contraditar as provas produzidas. A defesa teve a oportunidade de participar da produção antecipada de provas, podendo formular perguntas e exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme preceituado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ressalta-se que desde o início das investigações, ou seja, antes mesmo do recebimento de denúncia, a ré já se encontrava em local incerto e não sabido.(...)”

No caso dos autos, há situação excepcional a lastrear a necessidade de oitiva das testemunhas, em razão do tempo decorrido desde a prática do fato delituoso, ressaltando-se que a recorrente estava foragida desde então, em maio de 2013, tendo sido determinada a produção antecipada em junho de 2015 — ou seja, após mais de 02 (dois) anos do fato, o que efetivamente colocava em risco a memória das testemunhas quanto aos detalhes dos acontecimentos.

Nesse sentido, verbis:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP).
DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PRESCRIÇÃO E
NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A controvérsia cinge-se em analisar as teses defensivas que buscam: a) em preliminar, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, com a consequente declaração da prescrição, bem como a nulidade da produção antecipada de provas; b) no mérito, a absolvição sumária do recorrente pela excludente da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Preliminares: Não há nulidade na citação por edital quando a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta que o réu se encontra foragido e em local incerto e não sabido, informação corroborada por familiar do recorrente. A conduta evasiva do acusado, que deliberadamente se furtou à aplicação da lei, torna desnecessário o esgotamento de outras vias de localização, não podendo a parte beneficiar-se da própria torpeza. Válida a citação e a subsequente suspensão do processo (art. 366 do CPP), não há que se falar em prescrição.
Igualmente, não se reconhece nulidade na produção antecipada de provas quando o ato, justificado pelo risco de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, é realizado na presença de defensor, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).

3.Mérito: A absolvição sumária pela legítima defesa, nesta fase processual, exige prova inequívoca, clara e inconteste da excludente de ilicitude. Havendo nos autos versão testemunhal que contraria a narrativa do réu e aponta para a dinâmica de um ataque, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, submetendo-se a causa à apreciação do Tribunal do Júri, seu juiz natural.

4. Qualificadoras: O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes. Existindo indícios de que o crime foi motivado por discussão banal (motivo fútil) e executado de forma inesperada contra vítima desarmada e embriagada (recurso que dificultou a defesa), a sua manutenção é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva.

III. DISPOSITIVO

5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0008161-68.2010.8.14.0006 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-04)

Logo, no caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade apta a ensejar nulidade da produção antecipada de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

É como voto.

Belém, 28/05/2026